Tribunal: TJDFT
Processo: 0710815-76.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SOBREPARTILHA. IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DATA DA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÕES. ONEROSIDADE NO CURSO DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a demanda de sobrepartilha após a decretação da dissolução da união estável. Alega-se a possibilidade de partilha por conclusão de negócio jurídico referente à compra de imóvel durante o curso da união estável dissolvida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o imóvel comprado pode ser partilhado entre os ex-companheiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a partilha de bem imóvel, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos ex-companheiros, referente apenas ao período de pagamento das prestações mensais durante a união estável, pois feita de modo oneroso em união de pessoas sob o regime parcial de bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Partilha-se entre os ex-companheiros somente a parte, de imóvel, que foi adimplida, onerosamente, durante a união estável dissolvida”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.725.